Tribunal: STF
Processo: ARE 1377768
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS COLLOR I E COLLOR II. TEMAS RG Nº 265 E Nº 285. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO RISTF: DEVOLUÇÃO À ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma Recursal Cível de Juiz de Fora, em que mantida, por seus próprios fundamentos, sentença proferida nos seguintes termos:



    “Rechaço a preliminar de ilegitimidade passiva, pois entendo que tratando-se de contrato de caderneta de poupança celebrado entre o mutuante e o agente financeiro, são partes legítimas para figurarem nos pólos da relação processual as mesmas que se constituíram como titulares no contrato, excluindo assim o Banco Central (BACEN), pois este é mero agente de normas financeiras disciplinadoras ou regulamentadoras do mercado de capitais.



    (...)



    Considerando-se a caderneta de poupança como uma modalidade especial de contrato em conta corrente, as obrigações derivadas do pacto cingem-se à entrega do numerário pelo poupado e à devolução do capital aplicado pela instituição financeira, com correção monetária efetivamente proporcional à inflação experimentada no período de aplicação.



    Ademais, os contratos celebrados entre as partes revestem-se de imutabilidade ínsita ao ato jurídico perfeito e revela-se intangível à retroação de normas a alterarem-lhe as diretrizes pactuadas. Assim, a lei que regula a formação do contrato não pode alcançar os que se celebram na forma da lei anterior.



    Aqui também não há que se falar em desequilíbrio contratual com a cominação de repor as perdas suportadas pelos correntistas, pois ainda que o banco tenha aplicado a remuneração com base em norma expedida pelo Banco Central ou em lei decorrente de medida provisória, é certo que estas não se refletem na atuação da própria Administração Pública direta na relação jurídica mantida pelo contrato particular existente entre cliente e instituição financeira. Verifica-se, ainda, que a conduta da instituição financeira na aplicação de índice de remuneração dos saldos das cadernetas de poupança em patamar inferior ao devido com base em normas cuja vigência se iniciou quando já estipulado o índice devido pelo contrato entre as partes, fere o direito adquirido.



    (...)



    Verifica-se que o pedido da parte autora se consubstancia em relação ao saldo da conta-poupança no saldo inferior a NCz$ 50.000,00 (cinqüenta mil cruzados novos), conforme extrato e cálculo apresentado, sendo certo que nos meses de março, abril e maio de 1990 não se aplicou o reajuste monetário que deveria ser em 44,80% referente ao IPC, e 21,87% referente ao mês de fevereiro de 1991, pelo que resta devida a diferença pleiteada na inicial e utilizada para a apuração do valor reclamado.  



    (...)



    Desta forma, entendo como devido o valor apresentado pela parte autora em seu pedido inicial, eis que pautado no índice devido sobre o saldo existente no período reclamado e que não foi impugnado especificamente pelo banco requerido.” (e-doc. 1).



     



    2. No recurso extraordinário, Banco Santander (Brasil) S.A. aponta violado o art. 5º, inc. XXXVI e inc. LIV, da Constituição da República. Afirma que “o pagamento de qualquer correção aos poupadores do período em discussão, não se vislumbra no presente caso, pois não havia e não há direito adquirido, pois houve respeito ao trintídio dos contratos de poupança, e ainda aplicaram a Lei vigente no momento, aperfeiçoando-se o ato jurídico, não havendo o que reclamar” (e-doc. 4, p. 4). Alega não observado “o prazo prescricional de 05 (cinco) anos” (e-doc. 4, p. 5) e sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que “o banco recorrente não pode responder judicialmente pelos expurgos ocorridos no advento de qualquer plano econômico levado a cabo, que ficaram sob a custódia do Banco Central do Brasil, pois somente este é parte legitima” (e-doc. 4, p. 6). Conclui que “não há que se falar na devolução de valores pelo banco recorrente, pois somente atendeu a comando de ente que lhe é hierarquicamente superior” (e-doc. 4, p. 6).



    3. O recurso foi inadmitido, na origem, ao fundamento de que “não há mais que se recorrer a via judicial para a percepção do direito em comento, haja vista a homologação do acordo em março de 2018, surtindo desde então seus efeitos” (e-doc. 9, p. 1). 



    4. O recorrente interpõe o presente agravo (e-doc. 10), sustentando a natureza facultativa do acordo. 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Primeiramente, no tocante à alegada contrariedade ao princípio do devido processo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo nº 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, sob o Tema nº 660 do ementário da Repercussão Geral, este Supremo Tribunal assentou ausentes de repercussão geral as alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, como na espécie. O paradigma restou assim ementado:



     



    “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    6. Na espécie, a sentença mantida reconheceu o direito às diferenças dos expurgos inflacionários “nos meses de março, abril e maio de 1990“ e “referente ao mês de fevereiro de 1991”, períodos abrangidos pelos Planos Collor I e II.



    7. Consignou, ainda, o Tribunal de origem “a ausência de manifestação por parte da recorrida acerca da proposta de acordo de fls. 207/208” e a presunção de “não aceitação da mesma” (e-doc. 13). 



    8. O Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da controvérsia referente às diferenças de correção monetária de depósitos em caderneta de poupança em razão dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I no Tema RG nº 265 , cujo paradigma foi assim ementado:



    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS DO DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO ECONÔMICO COLLOR I. VALORES NÃO BLOQUEADOS. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”



    (RE nº 591.797-RG, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15/04/2010, p. 30/04/2010).



    9. No que toca ao Plano Collor II, a repercussão geral da controvérsia foi admitida, ao exame do Tema RG nº 285, em acórdão assim ementado:



    “Direito do consumidor. Contratos bancários. Planos Econômicos. Correção monetária. Cadernetas de poupança. Índice de atualização. Direito adquirido. Expurgos inflacionários. Plano Collor II. Repercussão Geral Reconhecida.”



    (AI nº 754.745-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13/08/2010, p. 20/05/2011).



    10. Ressalte-se que o eminente Ministro Gilmar Mendes, Relator do AI 754.745 e do RE 632.212, que lhe substituiu, determinou a suspensão nacional dos processos que versassem sobre a mencionada controvérsia, nos seguintes termos: 



    “Verifico que a matéria constitucional em debate cinge-se à correta aplicação do índice oficial (IPC) na correção monetária da conta-poupança dos consumidores, pelas instituições financeiras, em decorrência dos expurgos inflacionários determinados pelo Plano Collor II (MP nº 294, de 31 de janeiro de 1991 e Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991).



     (…)



     Desse modo, defiro parcialmente o pedido formulado na petição para determinar a suspensão de qualquer julgamento de mérito nos processos que se refiram à correção monetária de cadernetas de poupança em decorrência do Plano Collor II, excluindo-se desta determinação as ações em sede de execução.” (AI 754.745, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 16.9.2010)



    11. Ante o exposto, determino a remessa do processo à origem, até o julgamento dos Temas RG nº 265, nº 284 e nº 285, para posterior observância do art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do parágrafo único do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator